Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706188-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA DE SOUSA SANTOS contra a decisão ID origem 182305108, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710016-64.2018.8.07.0003, requerido por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, promovida via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD em conta bancária mantida pela executada/agravante perante a instituição financeira NU PAGAMENTOS, em 17/11/2023 no valor de R$ 4.530,16 (quatro mil quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos). (Id. 182305110), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A em desfavor de ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. Em sede de impugnação, a devedora afirma a impenhorabilidade de valores existentes em conta poupança, que sejam fruto de salário, bem como a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Pois bem, atento aos extratos colacionados pela parte executada, percebe-se, imediatamente, que esta não demonstra que as contas tenham natureza de poupança. Inclusive, conforme os documentos anexados à impugnação, percebe-se que o extrato é da instituição financeira NUBNK, que não dispõe de conta de natureza de poupança. Quanto à natureza dos valores depositados em conta, novamente, a impugnação não merece ser acolhida. Tal fato decorre do fato de a executada demonstrar, propriamente, que os valores penhorados são decorrentes de salário ou de ganhos de trabalhador autônomos. Inclusive, ao contrário do que consta no extrato e contracheque, a requerida aufere aproximadamente R$ 1.500,00, mas movimentou o equivalente a R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 27.000,00 entre os meses de setembro, outubro e novembro, com transferência de elevadíssimo valor que ultrapassam, e muito, a renda mensal que alega auferir. Ou seja, o extrato somente evidencia inúmeras sucessões de créditos e transferências via “PIX”, sem qualquer esclarecimento concreto e provas da origem destes valores. Desta forma, impossível acolher a argumentação lançada pela requerida. Por fim, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, os extratos juntados não demonstram que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento, estes demonstram intensa movimentação financeira com créditos e débitos, sem qualquer indício mínimo que a devedora estaria constituindo (em conta corrente) um fundo de reserva. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Intimem-se. Nas razões recursais de Id. 55943132, a agravante reitera, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado na instância de origem, oportunidade na qual colaciona aos autos documentos no intuito de comprovar sua hipossuficiência para arcar com as custas recursais. Para a concessão da tutela de urgência, sustenta a probabilidade do direito, tendo em vista que o valor bloqueado se refere ao seu adiantamento de férias e décimo terceiro salário, e, portanto, possui natureza salarial. Esclarece que as movimentações de entradas e saídas em sua conta corrente, derivam de linhas de crédito de pessoas de sua confiança para que consigam adquirir bens básicos de uso diário (Letícia (Id. 55943140), Leonan, Valdeir. O Banco CSF é a operadora de cartão de crédito e a maior parte das saídas da conta são para saldar os valores devidos no cartão de crédito). Fala que, no mês de setembro, uma das movimentações derivam do depósito de pensão alimentícia do genitor de seus filhos (R$ 2.763,00, em setembro – Id. 55943132, p. 8). Consta ainda o pagamento do aluguel para o proprietário do imóvel que reside, no valor de R$ 800,00 (Id. 55943138). Já no mês de outubro, a movimentação se repetiu referente as mesmas pessoas, apenas com a ressalva que o genitor das crianças depositou o valor de R$ 3.000,00 (Id. 55943132, p. 9). O que também se repete em novembro, com a ressalva que o genitor das crianças depositou o valor de R$ 4.000,00 (Id. 55943132, p. 10). Já em dezembro, se deu a penhora. Segue defendendo a impenhorabilidade do salário, revestindo-se, a penhora, de caráter excepcional. Subsidiariamente, defende a penhora de apenas 30% dos proventos do devedor. Alega que permitir que uma pessoa de baixa renda que percebe salário mensal de apenas R$ 1.581,12 (um mil e quinhentos e oitenta e um e doze centavos), responsável por criar dois filhos, tenha penhorados valores (R$ 4.530,38) que ultrapassam e muito o valor integral de seu salário é medida clara de injustiça. Cita julgados para amparar a sua tese. Acerca do perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal requerida, aponta o risco de lesão patrimonial de difícil reparação, pois as quantias servem ao seu sustento. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em caráter liminar, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a penhora seja desconstituída imediatamente; e, no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo ausente, ante o requerimento da gratuidade em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante juntou declaração de hipossuficiência (Id. 55943137), contracheques, férias e décimo-terceiro salário (Id. 55943136, 55943135), certidões de nascimento de seus dois filhos (Id. 55943134), contrato de aluguel (Id. 55943138), despesas médicas e relatórios médicos dos problemas asmáticos de seu filho Davi (Id. 55943139). Analisando os citados documentos, constatei que a agravante aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, DEFIRO a gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, dispensando-a, portanto, do recolhimento do preparo. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na desconstituição da penhora efetuada. A fim de melhor elucidar o caso, convém mencionar que se cuida, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. 0710016-64.2018.8.07.0003) movido por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A (agravado) em face de ANA PAULA DE SOUSA SANTOS, (agravante), objetivando o pagamento de débito relativo a cobranças de despesas médicas, no valor total de R$32.205,75 (Id. 19251233) O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação de valores bloqueados, via SISBAJUD, em conta bancária mantida pela executada/agravante perante a instituição financeira NU PAGAMENTOS, em 17/11/2023, no valor de R$ 4.530,16 (Id. 182305110), sob o fundamento de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consignado, entre outros, no EREsp n. 1.330.567/RS. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau recebeu a petição ID origem 180133968 como impugnação à penhora e a rejeitou por entender que a ora agravante não demonstrou que as contas tenham natureza de poupança. Quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salientou que não comunga do entendimento constante das ementas colacionados pela executada, tendo em vista que se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. Sobre o assunto, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, os precedentes que o amparam não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. [...] Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva da agravante, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator